Tribunal: TJSP
Processo: 1016920-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. NULIDADE DA DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição. Como salientado em precedentes desta Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. NULIDADE DA DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição. Como salientado em precedentes desta Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia às autoras instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. O esclarecimento dos fatos dependia da prova documental que já se encontrava nos autos. Determinação de exibição das gravações das reclamações dos clientes apresentadas pela ré. Descabimento. Prova pericial. Desnecessidade para o desfecho do processo. Vício na fundamentação da r. sentença. Afastamento. Razões suficientes da improcedência da ação. Decisão Saneadora. Ausência de nulidade. Abordagem adequada dos pontos controvertidos. O inconformismo revelado pela parte autora dizia respeito à interpretação dos fatos e das normas jurídicas, o que exigia recurso adequado. Alegações rejeitadas.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DAS AUTORAS DE RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZAÇÕES. REJEIÇÃO. Incidência do parágrafo único do artigo 44 da Lei no 4.886/65. Prazo de prescrição quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a interpretação da lei federal sobre a prescrição na representação comercial. Existem duas formas de contagem dos prazos prescricionais, a saber: a) para as verbas indenizatórias, o prazo quinquenal passa a correr da rescisão do contrato e b) para as comissões, este mesmo prazo vence mês a mês. O contrato de representação comercial foi resolvido em 28/02/2014 (conforme notificação extrajudicial, fls. 94/95) e a ação foi ajuizada em 23/02/2017, inocorrendo o escoamento do prazo quinquenal. Prescrição afastada.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA DAS AUTORAS NA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA RÉ. JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA. VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 27, "J" E 34 DA LEI No 4.886/1965. VERBAS DEVIDAS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS DEMAIS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Ação declaratória e condenatória ajuizada pelas autoras para: (a) reconhecimento da rescisão do contrato de representação comercial sem justa causa e, consequentemente, o pagamento das verbas rescisórias previstas nos artigos 34 e 27, alínea ''j'' da Lei 4.886/65 e (b) indenização por danos materiais, lucros cessantes, perda de uma chance e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso das autoras. A resolução contratual por justa causa não foi comprovada nos autos. Era ônus da empresa ré provar a culpa da parte autora, em especial a negligência no atendimento de clientes e na expansão do negócio. Prova documental e oral insuficientes para conclusão defendida pela ré. A redução do faturamento também alegada como razão da resolução contratual não foi identificada. E as confissões de dívida não se referiam ao contrato de representação comercial, mas sim aos distintos contratos de distribuição. Reconhecimento da rescisão imotivada do contrato de representação comercial. Incidência de todas as verbas rescisórias previstas na legislação especial, notadamente, aviso prévio e indenização da alínea ''j'' do artigo da Lei 4.886/65. Apuração dos valores devidos em liquidação da sentença por arbitramento. Rejeição dos demais pedidos de indenização. A ré podia requerer a resilição do contrato, diante da ausência de prazo determinado. Cuidava-se de direito potestativo, mesmo afastada a justa causa defendida pela ré. Sendo assim, o encerramento do contrato não servia de motivo para reclamação de lucros cessantes ou perda de uma chance de obtenção de lucro. Pretensões das autora que não encontravam respaldo na Lei 8.668/65. Danos materiais. Ausência de prova. A existência de ações trabalhistas em face da empresa autora (fls. 440/767) não era suficiente para o reconhecimento de nexo causal. Danos morais. Ausência de prova de efetivo prejuízo sofrido pela pessoa jurídica – como por exemplo, desgaste da imagem perante a clientela ou fornecedores. Ação parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.